Tribunal: STF
Processo: HC 192797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Eduardo Perilo Olveira, em favor de Elaine Aparecida Silva Beraldo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 618.880/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o Juízo da Execução, em 07/08/2020, indeferiu à paciente o pedido de prisão domiciliar com fundamento na Resolução n. 62, do CNJ (e-STJ, fls. 104-105). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJ/SP, que denegou a ordem (e-STJ, fls. 12-18). Eis a ementa: 
    […]
    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que a paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assevera, ainda, que o paciente integra o grupo de risco, por ser portador de diabetes e hipertensão. 
    Ressalta a superlotação, precariedade nas condições de higiene e saúde as quais corroboram para o contágio em larga escala do Coronavírus colocando em risco toda a população local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que fique em liberdade ou a substituição pela prisão domiciliar (e-STJ, fl. 11). 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que as decisões das instâncias ordinárias encontram-se assim motivadas: 
    "[...] O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. 
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, temos a Recomendação n° 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde da executada esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. 
    Anoto, porque de relevo, que a unidade em que se encontra custodiada a sentenciada (PEN FEMININA MOGI GUACU), até o momento, não anunciou qualquer caso confirmado de COVID-19, conforme Procedimento que tramita pela Corregedoria dos Presídios (Processo n° 0003900-42.2020.8.6.26.0502), estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário desse estabelecimento penal específico. 
    Observa-se, ainda, que a sentenciada não possui lapso para obtenção de benefício. 
    Assim, INDEFIRO o pedido. 
    [...]" (e-STJ, fls. 104-105, grifou-se). 
    "[...] Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo197 da LEP. 
    No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, excepcionalmente, quando a documentação colacionada aos autos como no caso em tela, possibilita que se examine se a paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal. 
    Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novocoronavírus (covid-19). 
    Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciada condenada à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por corrupção ativa, cujo mandado de prisão foi cumprido recentemente (02/03/2019), a qual não alcançou os lapsos para a concessão de benefícios, a exigir maior cautela na concessão da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar), isto é, antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos legais, razões pelas quais o Juízo das Execuções em 07/08/2020 indeferiu o pedido defensivo, por decisão que está devidamente fundamentada e não comporta reparo (fls.95/96). 
    Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata da paciente. 
    De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas (art. 5º da Recomendação), pois com a redação alterada pela Recomendação nº 78/2020 também do CNJ, doravante está vedada a incidência a condenados por crimes corrupção, como na hipótese, sem falar que o relatório de atendimento médico e resultado de exame de sangue não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de a paciente permanecer custodiada (fls. 92/94). 
    Ora, a mera retórica acerca da necessidade da soltura da paciente ou de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação nº 62 do CNJ não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados. 
    Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de que na unidade prisional o risco de contaminação seja maior em relação à permanência da paciente em prisão albergue domiciliar. [...] 
    Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se verifica no caso dos autos. 
    À luz do exposto, denego a ordem. [...]" (e-STJ, fls. 14-18, grifou-se). 
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. (eDOC 18)
    O Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente